Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-05.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015107-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA - CPF: 403.834.312-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - PRESENÇA DA CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - VERIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DATA DO VENCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA”, nos autos nº 1015107-05.2016.8.11.0041, onde litiga com MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 70209626 o magistrado de piso julgou por Resolução de Mérito a ação, em todos seus termos, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 e artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil; constituiu de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, tendo a dívida no valor de R$ 121.732,18 (cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

Em suma, requer o apelante sob ID. 70209633 a modificação da sentença de primeiro grau, alterando-se os juros moratórios a partir da data do cálculo; e, em atenção ao princípio da eventualidade, em caso de desprovimento do recurso, requer que não sejam fixados os honorários recursais ante a revelia da parte apelada e ausência de honorários advocatícios arbitrados em seu favor em 1º Grau de jurisdição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Monitória, visando o recebimento de valor consignado na inicial referente ao Contrato de Abertura de Conta Corrente e Termo de Opção n. 0233-2810557. Em que a parte apelada/requerida quedou-se revel.

Em instância primeva o juiz aquo julgou o feito procedente convertendo o mandado inicial em mandado de execução, devendo a dívida no valor de R$ 121.732,18 (cento e vinte e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), ser atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC.

A síntese recursal funda-se em necessidade de retificação dos juros de mora, sustentando o recorrente que os juros devem incidir a partir da data do cálculo apresentado.

Como sabido, é possível o ajuizamento de ação monitória quando o credor possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos do art. 700 do CPC.

A respeito da prova escrita, o direito processual moderno, que se preocupa com a efetividade da tutela dos direitos, passou a admitir outros meios de provas, ainda que sejam unilaterais, desde que possuam dados idôneos que possam contribuir para a convicção do Julgador acerca da probabilidade do direito da parte autora em relação ao crédito pretendido.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PARA A INSTRUÇÃO DA AÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento de que, "nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado" (AgRg no REsp 1.278.643/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe de 29/2/2016). (...)” (AgInt no REsp 1416596/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 26/09/2019)

Não fosse isso, o enunciado da Súmula nº 247 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que:

"o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória."

Pediu a parte apelante a alteração do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora para que incidam, respectivamente, a partir do ajuizamento da ação.

Conforme orientação da Corte Especial do STJ, firmada no julgamento do EREsp 1250382/RS, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida.

Senão:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida.” (STJ - EREsp: 1250382 RS 2011/0205446-3, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 02/04/2014, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 08/04/2014)

De igual forma a doutrina coaduna:

“Como se vê, há hipóteses em que a mora se verifica antes da citação, não havendo razão para que os juros só sejam contados dessa oportunidade, na medida em que o inadimplente já está em mora e conhece sua obrigação de saldar o prejuízo. A solução mais adequada, portanto, é concluir que o artigo em exame tem natureza geral, aplicando-se a todos os casos em que não houver regra expressa de constituição de mora.” (PELUSO, Cezar (coord.). Código civil comentado. 4 ed. Barueri: Manole, 2010, p. 446)

Tendo em vista que os documentos possuem expressa previsão temporal de vencimento, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, ou seja, decorrendo do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, conforme dispõe o caput do artigo 397 e 398, do C. Civil.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para determinar que o valor inerente ao título executivo constituído seja acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a apresentação do cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021